Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711847-40.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FELIPE JOSE CAMPOS CALDAS RECORRIDO: ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. MULTA DIÁRIA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em danos morais relacionados a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recurso do réu visa a improcedência dos pedidos, bem como a declaração de prescrição ao caso. 2 – Prescrição. Nos termos do artigo 206, §3o, V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em 3 anos. O termo inicial para se pleitear em juízo indenização por danos morais, decorrente de inclusão do nome do consumidor no rol de inadimplentes é a data que tomou conhecimento da negativação, momento que lhe causou prejuízo e dor, com a restrição de crédito. Precedente da 2a Turma: (Acórdão n.653391, 20120110121487ACJ, Relator: ISABEL PINTO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 15/02/2013. Pág.: 219). A situação fática e probatória do caso não permite concluir que o autor/ora recorrido tenha tomado conhecimento da sua inscrição indevida ainda no ano de 2016, como afirma o recorrente. Embora haja registro de ocorrência policial de furto de talonário de cheques, não há notícia de que o cheque que deu causa à suposta inscrição estava entre os que foram objeto de furto. Assim, a data do furto não pode constar como termo a quo do prazo prescricional. Preliminar de prescrição que se rejeita. 3 – Responsabilidade civil. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito por cheque ao portador. Na forma do art. 14, §3°, do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O autor imputa ao réu a responsabilidade pelo recebimento de cheque furtado. Não obstante, não há qualquer erro ou ilicitude no fato atribuído ao réu. Terceiro apresentou a cártula preenchida ao réu, que o recebeu e levou à compensação. Posteriormente, segundo afirma o autor, promoveu a inscrição. Contudo, não há qualquer registro que indique a existência de informação, no banco ou em qualquer outra instituição, dando conta de que o cheque era objeto de fraude. Observe-se que o cheque não foi sustado por fraude. Somente posteriormente esta informação chegou ao réu. Neste quadro, apesar do risco de prejuízo que representa a operação, ela não se mostra ilícita ou causa eficiente do dano, mesmo porque a circulação de cheque ao portador é prevista em Lei (art. 8o., inciso III da Lei n. 7.357/1985). 4 – Danos morais. Além da ausência de ilícito na conduta da ré, não há, nos autos, prova da inscrição do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, o que se faz, normalmente, com apresentação da Certidão do arquivista. Os documentos apresentados pelo autor (22272635, 22272636, 22272641 e 22272654) são fragmentos de imagem da internet, sem indicação precisa da operação, sem identificação do credor, de modo a restar patente que o seu nome foi inscrito pelo réu. Assim, não há prova do fato que enseja o dano moral. 5 – Obrigação de fazer. Exclusão do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito. Pelo que restou discutido no processo, não há, efetivamente, prova de que o negócio que subjaz à emissão do cheque se deu entre as partes. Ao contrário, é fruto de uma fraude perpetrada por terceiros que utilizou-se de dolo para fazer circular a cártula, anulando-a na origem. Sem causa, é indevida a inscrição a partir de quando declarada por sentença. Assim, correta a decisão que determinou a baixa da inscrição. Todavia, a multa pelo descumprimento (astreintes) mostra-se incabível, uma vez que não há prova da intimação pessoal do devedor, exigência que remanesce após a vigência do CPC, conforme decidiu o STJ: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (enunciado n. 410 da Súmula do STJ) AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1629580 / SP, Relator(a), Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), Data da Publicação/Fonte, DJe 18/12/2020). Assim, reforma-se a sentença quanto à multa e a condenação em danos morais, mantendo-a apenas nos pontos que tratam da declaração de inexistência do débito e obrigação de fazer. 6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. MULTA DIÁRIA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração. 2 – Acórdão. Fundamentação. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. O importante é que não haja questão pendente de julgamento, o que não ocorreu no caso em exame. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais. 3 – Contradição. Não há contradição no acordão que confirmou a sentença no ponto em que determinou a baixa em cadastro de inadimplentes, apesar de não haver prova firme da inscrição. Caso exista inscrição a sentença tem o efeito de impor a baixa, ante a prova da inexistência do débito. 4 – Súmula 410 do STJ. Intimação. A intimação a que se reporta a Súmula 410 é para cumprir a obrigação de fazer, e não para participar da audiência. 5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 6 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, X, da CRFB, em razão o Acórdão recorrido reconhecer a ausência de prova de inscrição do nome da parte recorrente no cadastro de inadimplentes, a despeito de inexistir debate sobre esse fato em fase instrutória. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em face da justiça gratuita concedida em sentença de ID 22272774. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido reconheceu não estar provada a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, de modo que rever tal ponto implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. O dispositivo constitucional alegado (art. 5o, X da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 27 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal